Tribunal: TJSP
Processo: 2205029-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2205029-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que
é agravante CBR - INDUSTRIA BRASILEIRA DE REFRIGERANTES LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão
do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205029-52.2019.8.26.0000 - no 20254
2
Voto n. 20254
Agravo de instrumento n. 2205029-52.2019.8.26.0000
Comarca: Tatuí
Natureza: Tributário - ICMS
Agravante: Cbr Indústria Brasileira de Refrigerantes Ltda.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO
DE ADEQUAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL no 1.185.036/PE. Honorários
advocatícios em exceção de pré-executividade. Tema
421. A decisão colegiada condenou a Fazenda ao
pagamento de honorários advocatícios. Subsunção da
hipótese ao Tema 421 do STJ.
ACÓRDÃO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
Juízo da Vara do Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Tatuí, que acolheu em
parte a exceção de pré-executividade, apenas para afastar a aplicação da Lei n.
13.918/09, e deixou de fixar honorários advocatícios em favor da devedora.
A agravante sustenta, em síntese, (i) o efeito confiscatório
da multa aplicada; (ii) a possibilidade de arbitramento de honorários de
sucumbência pelo acolhimento de exceção de pré-executividade; (iii) a aplicação
do princípio da causalidade.
Foi denegada a antecipação da tutela recursal (fls.
360/362), e a agravada apresentou contraminuta (fls. 365/393).
O recurso de agravo de instrumento foi parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2205029-52.2019.8.26.0000 - no 20254
3
provido (fls. 418/424).
Diante do julgamento proferido no Recurso Especial n.
1.185.036/PE, Tema 421, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil, o Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 500/501).
É o relatório.
O Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do
REsp n. 1.185.036/PE, em que foi firmado o Tema n. 421, estabelecendo o
seguinte:
“É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução
Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade”.
O acórdão de fls. 418/424 reconheceu a necessidade de
arbitramento da verba honorária, condenando a Fazenda ao pagamento de
honorários advocatícios arbitrados em 4% do proveito econômico.
Como se vê, não há falar na readequação, pois identifica-
se a perfeita subsunção do caso concreto à tese firmada pelo julgado paradigma.
Em vista do exposto, mantenho a decisão colegiada.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator